Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. No caso concreto, conquanto tenha sido determinada pelo Tribunal a instauração do rito da lei do superendividamento, o simples fato de o feito estar tramitando sob esse rito não significa, por si só, obrigatoriedade de limitação dos descontos, uma vez que a lei do superendividamento não prevê essa limitação.
3. De acordo com o artigo 104-B, parágrafo 4o, do CDC, o plano compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal acrescido de correção monetária, não se podendo concluir, indene de dúvidas, que a limitação pela autora abrangerá tais valores.
4. Agravo conhecido e não provido.